Tribunal: TJBA
Processo: 8025098-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025098-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: ADRIANA DOS SANTOS PIRES

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência encontra amparo legal mesmo na fase de tentativa de conciliação da repactuação das dívidas, prevista na Lei nº 14.181/2021, como forma de assegurar a subsistência do consumidor enquanto se discute judicialmente a validade dos contratos.

2. A limitação dos descontos encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor e no princípio da dignidade da pessoa humana, diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano à subsistência da parte agravada.

3. O superendividamento, caracterizado pela impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, autoriza o juiz a adotar medidas de urgência, como a limitação provisória de descontos, ainda que incidentes sobre conta-salário.

4. O Decreto nº 11.150/2022 não exclui a aplicação da proteção legal contra o superendividamento nem revoga o disposto na Lei nº 14.181/2021, sendo inaplicável para afastar o controle judicial baseado em princípios constitucionais. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8025098-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o BANCO MASTER S/A e como agravada ADRIANA DOS SANTOS PIRES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)